Tribunal: TJBA
Processo: 8015095-30.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8015095-30.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MARCOS BATISTA DOS SANTOS Advogado(s): JOZE ARAUJO SANTOS TEIXEIRA, WASHINGTON LUIZ SOUZA SILVA BARBOSA RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: MARCOS BATISTA DOS SANTOS Advogado(s): JOZE ARAUJO SANTOS TEIXEIRA, WASHINGTON LUIZ SOUZA SILVA BARBOSA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELA ACUSAÇÃO E DEFESA. PENAL. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. DELITO DE HOMICÍDIO CONSUMADO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO QUE PUGNA, INICIALMENTE, PELO RECONHECIMENTO DE ILICITUDE DE IMAGENS OBTIDAS POR CÂMERAS DE SEGURANÇA E ÁUDIOS. NO MÉRITO, INTENTA A REFORMA DA DECISÃO PARA QUE SEJA ABSOLVIDO O RÉU SOB O ARGUMENTO DA OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA E, SUBSIDIARIAMENTE, EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS, BEM COMO A REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO MINISTERIAL QUE VISA A REFORMA DA DECLARAÇÃO DE IRREGULARIDADE DE IMAGENS E ÁUDIOS FEITA PELO JUÍZO A QUO E INCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PLEITO PRELIMINAR DEFENSIVO QUE NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. ILICITUDE DE IMAGENS NÃO DEMONSTRADA. IRREGULARIDADE DA PROVA DECLARADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA REFORMADA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO RECONHECIDA, AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MANIFESTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. QUALIFICADORAS FUNDAMENTADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM DE ACORDO COM O PLEXO PROBANTE. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM PARTE. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. I - Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por MARCOS BATISTA DOS SANTOS e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, contra a r. Decisão de Pronúncia carreada ao ID 37661122, proferida nos autos da Ação Penal nº 8015095-30.2022.8.05.0039, pela qual pronunciado o Réu para submeter-se a julgamento perante o Tribunal do Júri por suposta prática de delito tipificado no art. 121, § 2º, I e III, do CP. II - A Defesa requer, preliminarmente, o desentranhamento de provas alegadamente ilegítimas (imagens e vídeos). No mérito, pugna pelo reconhecimento da legítima defesa e, subsidiariamente, exclusão das qualificadoras do motivo torpe e meio cruel, bem como intenta a revogação da prisão preventiva (ID 37661127). III - O MINISTÉRIO PÚBLICO, em recurso em sentido estrito próprio, busca o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido). IV – Juízo a quo que não reconheceu a ilicitude de provas, contudo declarou a irregularidade sob o argumento de ofensa à legislação processual. Da detida análise dos autos, não se verifica ilicitude das provas impugnadas pela Defesa, eis que, diversamente do quanto alegado, não foram produzidas pela família da vítima, eis que se trataria de câmera de vigilância localizada na rua do acontecimento descrito nos autos. O vídeo foi reproduzido em audiência, sendo dada a oportunidade de manifestação tanto por parte do Ministério Público quanto da Defesa, não havendo impugnação quanto ao conteúdo das imagens, o que demonstra a ocorrência da preclusão no caso concreto acerca de eventual impugnação. Prova que não demanda a realização de perícia. Precedentes do STJ. PEDIDO PRELIMINAR DEFENSIVO REJEITADO. V - Quanto à argumentação formulada pelo Parquet de afastamento da declaração de irregularidade das imagens e áudios acostados aos fólios, reconhecida pelo Juízo a quo em Decisão de Pronúncia, verifica-se que assiste razão ao Órgão Ministerial em tal desiderato. Não houve qualquer impugnação ao conteúdo do vídeo por quaisquer das partes durante a audiência de instrução, bem como referente aos áudios anexados ao feito e que teriam sido confirmados pelo Réu em seu interrogatório. Pas de Nulité de Sans Grief. Precedentes do STJ. PLEITO PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDO. VI - A materialidade delitiva restou comprovada através do Laudo de Exame de Necropsia e Laudo de Exame Pericial de ID 37659165 (fl.173-176). De outra parte, avultam indícios suficientes da participação do Recorrente na suposta agressão à vítima. Legítima defesa que não resta, no presente momento processual, demonstrada de forma manifesta. VII – Nos crimes dolosos contra a vida, convencido o Juiz da materialidade do delito e constatando indícios suficientes de autoria, impõe-se a Pronúncia, não cabendo qualquer juízo de certeza, tarefa do Tribunal do Júri. VIII - A Decisão de Pronúncia apenas constitui juízo fundado de suspeita, fazendo com que o Acusado se apresente, para julgamento, ao Conselho de Sentença, ao qual caberá, na presente hipótese, deliberar se o Recorrente agiu, ou não com o animus necandi. IX – Decisão devidamente fundamentada quanto às qualificadoras. Prisão cautelar justificada. X - Parecer Ministerial pelo não provimento do recurso. XI – RECURSOS CONHECIDOS PARA, REJEITANDO A PRELIMINAR ALEGADA POR MARCOS BATISTA DOS SANTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA E, ACOLHENDO PLEITO PRELIMINAR ARGUIDO PELO PARQUET, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSOS CRIMINAIS EM SENTIDO ESTRITO nº 8015095-30.2022.8.05.0039, interpostos por MARCOS BATISTA DOS SANTOS e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DOS RECURSOS PARA, REJEITANDO A PRELIMINAR ALEGADA POR MARCOS BATISTA DOS SANTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA. E, ACOLHENDO PLEITO PRELIMINAR ARGUIDO PELO PARQUET, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.